Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008123-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), HALLEY RODRIGUES FILHO - CPF: 835.038.541-34 (AGRAVANTE), FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.819.758/0001-33 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ção de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Tutela Cautelar e Tutela de Urgência
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVO A UM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATÉ A QUITAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO – ALEGAÇÃO QUE A PORTABILIDADE ACORDADA NÃO FOI REALIZADA E NÃO UTILIZOU DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações,

ao menos por ora, os fatos não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008123-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HALLEY RODRIGUES FILHO

AGRAVADO: FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
HALLEY RODRIGUES FILHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Tutela Cautelar e Tutela de Urgência no 1002529-97.2022.8.11.0041

proposta

contra
FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
indeferiu
o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar
a suspensão do desconto em folha de pagamento do agravante.

Alega que vem
pagando dois empréstimos, sendo que a portabilidade acordada não foi feita, ou seja,

e a Agravante não usufruiu do segundo empréstimo, pois o mesmo era para saldar o primeiro empréstimo, o que não aconteceu, restando o Agravante com mais uma dívida debitada em sua conta, porém sem usufruto.

Aduz que o valor transferido para a Primeira agravada, oriundo do crédito fornecido pela Segunda Agravada, deveria ter sido utilizado para quitar os consignados que o Agravante já possuía junto ao BCO Privados-BANCOOB. Como não houve referida quitação, o Requerente está com mais uma dívida de R$ 34.192,30 (trinta e quatro mil cento e noventa e dois reais trinta centavos), totalizando 96 parcelas no valor de R$ 811,07 (oitocentos e onze reais sete centavos), em empréstimo consignado com a Segunda Agravada, e ainda permanece com os descontos do consignado que deveria ter sido quitado.

Defende que “
nada mais justo do que a concessão da LIMINAR de suspensão do desconto da segunda Agravada até que a Primeira Agravada regulariza a quitação do empréstimo antigo do Bancoob, e regularização de 96 parcelas para redução a 36 parcelas, conforme acordada entre as partes”.

Registra que a antecipação dos efeitos da tutela é medida urgente e necessária, vez que os descontos de forma indevida, já causou e vem lhe causando graves prejuízos de ordem moral e patrimonial ao Agravante.

Alega que não pode ficar pagando por duas dívidas, prejudicando assim a sua sobrevivência e gerando prejuízos de ordem patrimonial, visto ser a sua única fonte de renda. Ademais, afirma que a falha na prestação dos serviços, mas, especialmente, pelo fato de os empréstimos estarem em discussão judicial, autoriza a suspensão do desconto em sua folha de pagamento efetuado no valor de

R$ 811,00 (Oitocentos e onze reais) todo mês.

Assim, demonstrados o
fumus boni iuris e o periculum in mora,
requer, seja deferido o pedido de Antecipação da Tutela Recursal para que a Segunda Agravada SUSPENDA O DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE, efetuada todo mês no valor de R$ 811,00 (Oitocentos e onze reais), até a quitação do primeiro empréstimo consignado com bancoob, sob pena de ser aplicada multa diária a ser arbitrada. No mérito, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, em definitivo, confirmar a Antecipação da Tutela Recursal.

A tutela recursal restou indeferida (id no 126705158)

Contrarrazões ofertadas (id no 128208189) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exsurge dos autos que a Agravante
HALLEY RODRIGUES FILHO

ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais e Materias c/c Tutela Cautelar e Tutela de Urgência em face de

FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL
S/A
,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

objetivando

a suspensão dos descontos
pela segunda requerida na sua folha de pagamento do valor de R$ 811,00 (oitocentos e onze reais) até a quitação do primeiro empréstimo consignado com bancoob, sob pena de ser aplicada multa diária a ser arbitrada, bem como a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além da condenação das empresas requeridas em danos morais.

Pleiteou, desde logo, a suspensão do desconto na folha de pagamento da requerente,
efetuado todo mês no valor de R$ 811,00 (Oitocentos e onze reais), até a quitação do primeiro empréstimo consignado com bancoob
.
(id no 74408598 – autos de origem) O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência (id no 82653029)

Inconformada, a Agravante interpôs o

presente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos,

o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, bem fundamentou a decisão recorrida:

“(...)
Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, os descontos vêm ocorrendo há bastante tempo, o que afastaria o
periculum in mora
, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o
fumus boni juris
.

Até então, portanto, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada
. (...) “ id no 82653029 – autos de origem

Em contrapartida, nota-se que os descontos começaram a ser efetuados em dezembro de 2021, conforme se extrai do contracheque juntado no id no 74408627, o que fragiliza os argumentos assentados pelo agravante, notadamente no que tange ao perigo de dano. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto, para fins de concessão da antecipação de tutela

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostos no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido
”. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.”
(TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação”
. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022